Tribunal: TJDFT
Processo: 0748375-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DESCONTOS INDEVIDOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO.
1. A instituição bancária, como fornecedora do produto ou do serviço, deve responder objetivamente pelos prejuízos decorrentes da atividade que desenvolve, devendo reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, independentemente da existência de culpa, somente se eximindo de tal obrigação quando provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14). Súmula 479 do STJ.
2. No caso, contratada uma renegociação das dívidas da apelada junto à instituição financeira, em substituição dos outros empréstimos descontados em seu contracheque e conta corrente, para que resultasse em uma única dívida, tendo o apelante realizado diversos descontos indevidos, além do que havia sido acordado entre as partes, restando demonstrada a falha na prestação dos serviços bancários, que obrigou a apelada a suportar duplo desconto em sua conta corrente e causou-lhe desordem financeira.
3. Uma vez que, por três meses, a apelada suportou a redução dos seus proventos, que lhe dificultou honrar os seus compromissos financeiros, e repercutiu na sua subsistência, afirmando que teve que tomar empréstimo de seus familiares por se encontrar em fase pós-operatória, não se há de falar, conforme ressaltado na r. sentença, em aborrecimento próprio do inadimplemento contratual, mas, em face da angústia, frustração e ansiedade vivenciados, constata-se a violação aos direitos de personalidade da apelada, o que configura o dano moral, cujo quantum fixado (R$ 6000,00) afigura-se adequado.
4. Apelação conhecida e não provida.